Tribunal: TJES
Processo: 5003252-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003252-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO MICHELLI e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALUGUEL PROVISÓRIO. AUMENTO DE VALOR. VARIAÇÃO DE VALOR MERCADOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Concrevit Concreto Vitória Ltda. contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência incidental, determinou o reajuste do valor do aluguel provisório pago aos autores em razão da desocupação de imóvel supostamente comprometido por falha no concreto fornecido pela agravante. A decisão agravada estendeu os efeitos de liminar anterior para autorizar o custeio do novo aluguel no valor de R$ 6.334,79, referente a imóvel na cidade de Caraguatatuba/SP. A agravante sustenta ausência de urgência e risco de dano, além de voluntariedade dos autores na mudança de domicílio, argumentando que a obrigação de pagar se tornou incerta e ilimitada. Os agravados não apresentaram contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mudança voluntária de domicílio pelos autores impede a extensão da tutela provisória anteriormente concedida; e (ii) estabelecer se é cabível o reajuste do valor do aluguel provisório com base em novo contrato firmado em outro estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem já havia reconhecido a plausibilidade do direito dos autores à moradia provisória compatível com o imóvel inutilizado, diante da possibilidade de desmoronamento decorrente de suposto vício no concreto fornecido pela agravante.

O novo endereço dos autores foi devidamente comprovado com documentos juntados aos autos, inclusive com contrato de locação e comprovantes de pagamento, legitimando a atualização do valor do aluguel.

Não há vedação expressa na decisão judicial anterior quanto à mudança de domicílio, tampouco se exige prévia autorização judicial para tanto.

A decisão agravada é coerente com entendimento já firmado em outro Agravo de Instrumento relacionado (n. 5004890-29.2022.8.08.0000), no qual se admitiu a obrigação da agravante de custear o aluguel provisório.

A atualização do valor do aluguel não configura enriquecimento ilícito, uma vez que guarda compatibilidade com os preços praticados no mercado e reflete a realidade econômica do país, conforme dados do índice FipeZap.

A extensão da tutela foi limitada ao valor atual do aluguel comprovadamente pago, sem retroatividade nem majoração indefinida, o que preserva a proporcionalidade e a razoabilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extensão de tutela provisória anteriormente concedida para abranger novo valor de aluguel provisório, desde que comprovada a mudança de endereço e a compatibilidade do valor com o mercado.

A mudança de domicílio dos autores, quando não vedada judicialmente, não afasta o dever de custeio do aluguel provisório pela parte apontada como responsável pelo dano que inviabilizou o uso do imóvel original.

O reajuste do aluguel provisório, com base em alteração fática devidamente comprovada, é medida razoável e proporcional diante da evolução do quadro econômico e da preservação do padrão de moradia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 5º e art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt n. 5004890-29.2022.8.08.0000 (transitado em julgado); TJES, AgInt n. 5002603-88.2025.8.08.0000.

Vitória/ES,
06 de outubro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003252-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA

AGRAVADOS:
MARCOS JOSÉ MICHELLI E OUTROS

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA
contra r. decisão do
id. 45824405
, integrada pelo pronunciamento do id. 61808849 dos autos de origem, que examinou a tutela provisória de urgência incidental, nos autos da “Ação Judicial com pedido de tutela antecipatória” registrada sob o n. 5003944-10.2022.8.08.0048 ajuizada por
MARCOS JOSÉ MICHELLI E OUTROS
em desfavor da agravante e de
ARCELORMITTAL BRASIL S/A.

Em suas razões (id. 12497902), a recorrente alega, em síntese, que não há perigo de dano ou urgência que justifique a concessão de nova tutela antecipada, já que os agravados optaram voluntariamente pela mudança de residência, sem imposição judicial ou da agravante.

Salienta que houve a mudança para o Estado de São Paulo de forma injustificada, sem qualquer conhecimento prévio da agravante, com celebração de novo contrato de aluguel residencial em condições muito diferentes da avença anteriormente existente em condomínio situado no bairro Manguinhos, no município de Serra/ES.

Sustenta que a nova decisão impõe uma obrigação de pagar incerta e ilimitada, podendo ser majorada indefinidamente caso os agravados continuem a mudar de domicílio.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência incidental requerida pelos agravados.

Apesar de intimados, os recorridos não se manifestaram, conforme certificado no sistema PJe em 17/04/2025.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no id. 13557310, opinando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento da E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos na decisão proferida no id. 12611046, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Verifica-se que o panorama fático-jurídico da demanda originária já vem sendo examinado por esta Corte, por ocasião de outros recursos
que examinaram decisões pretéritas, sob relatoria da E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

A discussão perante o juízo
a quo
está adstrita a apurar alegados danos construtivos no imóvel pertencente aos recorridos e eventual responsabilidade civil decorrente de suposto defeito no concreto utilizado para construção da residência dos agravados, fornecido pela agravada, com suposto insumo produzido por ArcelorMittal Brasil S/A.

O presente recurso foi interposto contra decisão proferida em pedido de tutela antecipada incidental formulado pelos recorridos, ora autores, que almejam o reajuste na quantia paga a título de aluguel baseado no valor de mercado de imóvel semelhante ao condomínio Alphaville no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como o pagamento pela recorrente das despesas fixas inerentes ao imóvel objeto do litígio que está inutilizado, tais como tributos, taxa condominial, limpeza, conservação, jardinagem, desinsetização e demais encargos inerentes à coisa. Subsidiariamente, pugnam os agravados pela atualização do aluguel para R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.

Na origem, narram os recorridos que vêm suportando um déficit mensal de mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao arcar com as despesas extraordinárias decorrentes de um bem que nem sequer estão utilizando, dada a circunstância de terem sido forçados a sair do imóvel pelo risco de desabamento.

Ao examinar a questão, a magistrada singular manifestou-se no seguinte sentido:

[...] Os autores formularam tutela provisória incidental no ID 39797721. Pretendem a concessão de ordem judicial que determine às rés o pagamento de aluguel correspondente a imóvel similar ao objeto da lide e das despesas fixas relacionadas ao imóvel construído no Alphaville Jacuhy (tributos, taxa condominial, limpeza, conservação, jardinagem, desinsetização etc.). Subsidiariamente, pugnam pela atualização do aluguel já deferido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais.

De acordo com o art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória está vinculada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A partir da narrativa autoral, tem-se que desde que fora determinada a desocupação do seu imóvel, os autores estabeleceram moradia em pousadas, flats e, posteriormente, passaram a residir em uma casa em Manguinhos, que é custeada pela ré Concrevit em virtude de decisão proferida nestes autos. Não há indicativos de que a casa na qual passaram a residir (e sobre a qual foi determinado o custeio do aluguel) não fosse compatível com o padrão do imóvel objeto da lide, não oferecesse conforto ou, ainda, que não estivesse adequado às necessidades da família.

Sendo assim, sem desprezar a provável angústia sofrida pelos autores no curso do feito, não vislumbro razão para alterar o que já restou decidido e determinar, com base em anúncios de internet, a majoração do aluguel para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação às despesas vinculadas à casa construída no Alphaville, mantenho o posicionamento registrado na decisão de ID 13193437, que deferiu parcialmente a tutela provisória inicialmente pleiteada.

As despesas que os autores pretendem ver custeadas pela concessão da tutela provisória são intrínsecas à propriedade do bem e não devem, antes do fim da fase de conhecimento, ser direcionadas às rés. Neste momento processual não se pode afirmar que as rés são integralmente responsáveis pelo impedimento do pleno uso e gozo do bem e, consequentemente, pelo custeio das despesas advindas da própria existência do imóvel.

Por fim, em relação ao pedido subsidiário de atualização do valor do aluguel, a parte autora não comprovou a mudança de endereço e, consequentemente, do novo valor alegadamente pago, pois apenas juntou à petição de ID 39797721 comprovantes de pagamento, desacompanhados de contrato de locação.

Ausentes, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória incidental.

INTIMEM-SE as partes para ciência. [...]

Em decisão integrativa, por seu turno, após a apresentação de novos documentos, houve novo entendimento pela juíza singular:

[...] Considerando que as razões que levaram ao deferimento da tutela provisória no ID 13193437 (probabilidade do direito e perigo de dano) não desapareceram e, ainda, que os autores demonstraram a efetiva alteração de endereço e do valor do aluguel atualmente pago (IDs 48159609 e seguintes), ESTENDO OS EFEITOS DA REFERIDA DECISÃO, determinando à ré Concrevit que promova o custeio do novo aluguel dos autores, conferindo à presente decisão efeitos ex nunc. INDEFIRO, por ora, o pedido relacionado à determinação de custeio dos valores retroativos relacionados à diferença entre o aluguel anterior e o atual, ressaltando que poderá ser revisto em cognição exauriente.

Ainda que a mudança de endereço se trate de escolha de “caráter voluntário”, como sustentado pela Concrevit no ID 50388583, não se pode tolher os direitos da parte autora em virtude do processamento deste feito. Não houve, anteriormente, determinação no sentido de que permanecesse residindo nesta Comarca ou na casa inicialmente escolhida. Ainda assim, é necessário salientar aos requerentes que posteriores alterações de endereço, deverão ser devidamente justificadas e comprovadas no caso novo pleito de extensão dos efeitos da decisão.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos autores, todavia, recebo os pedidos de IDs 45824405 e 56210877 como complementação da liminar deferida no ID 13193437, ACOLHENDO-OS.

Por conseguinte, DETERMINO à ré Concrevit que, a partir da intimação da presente decisão, aumente o depósito mensal realizado em favor dos autores, igualando-o ao aluguel atual arcado por eles, de R$ 6.334,79 (seis mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) na cidade de Caraguatatuba/SP (ID 56210888). Permanece inalterada a multa e a possibilidade de constrição via Sisbajud fixadas no ID 13193437 para o caso de descumprimento. [...]

Registro que a E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos manifestou-se exatamente sobre a mesma decisão nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 5002603-88.2025.8.08.0000, interposto pelos agravados, ora autores, ocasião em que foi mantido, no âmbito da antecipação de tutela recursal, o posicionamento acima transcrito, feito este, inclusive, que está em vias de julgamento meritório nos próximos dias.

Nesse particular, não obstante a distinção de fundamentação por parte da agravante, entendo que, por congruência ao que já manifestado anteriormente, o pronunciamento em questão, ainda assim, deve permanecer irretocável.

Acerca da mudança de residência dos agravados, nota-se que estes informaram no id. 48159606 que estão em novo local desde setembro de 2023, sem, contudo, ter noticiado ao juízo
a quo
, o que, a princípio, pode incorrer em afronta ao dever processual da boa-fé (CPC, art. 5º), notadamente porque nem sequer houve petição apontando a alegada dificuldade na juntada do novo contrato perante o sistema PJe.

Não obstante essa questão, o pronunciamento
a quo
deve prevalecer nessa fase inaugural, uma vez que, ao menos no exame da responsabilidade de pagamento para moradia dos recorridos, à luz do alegado dano no concreto, restou consolidada por este Órgão Julgado a possibilidade de a recorrente efetuar o pagamento de aluguel provisório, ante os riscos de desmoronamento do imóvel decorrentes de suposta falha no concreto, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 5004890-29.2022.8.08.0000 transitado em julgado.

Nesses termos, considerou-se que o local de residência dos recorridos é conhecido por ser condomínio de alto padrão e, por certo, mostrou-se razoável que se instalassem provisoriamente em ambiente compatível com o seu imóvel de origem, notadamente porque foram compelidos a sair de sua moradia por motivos que, a princípio, não foi por eles ocasionado.

Ainda que a recorrente desconheça eventual modificação de endereço dos recorridos, esclareço que não houve proibição expressa pela magistrada singular sobre os limites territoriais onde deveriam se instalar, de forma que, diferentemente do defendido, não há falar em pedido de autorização para realizar a mudança ao juízo, tampouco à agravante.

Em verdade, ante a discussão que originou a demanda, a determinação de custeio do valor locatício decorre dos danos supostamente advindos da recorrente, somado ao direito dos recorridos a se manterem em um bem compatível com os padrões do imóvel objeto de litígio que se encontra inutilizado por questões, a princípio, alheias a sua vontade.

Portanto, o valor pleiteado, ainda que no estado de São Paulo, no município de Caraguatatuba, aproxima-se do mercado imobiliário da Grande Vitória e, nesse exame preliminar, não importa em enriquecimento ilícito da parte afetada.

Não bastasse, ante o lapso temporal entre a primitiva fixação de aluguel provisório, ocorrida em
abril de 2022
, e o atual panorama processual, por certo que houve uma mudança de cenário econômico no país que implica em necessidade de atualização do valor locatício.

Ainda que os recorridos tivessem optado por um bem no estado do Espírito Santo, a modificação no valor do aluguel poderia estar próximo ao novo montante ou até mesmo superior, ante os anúncios acostados pelos recorridos nos autos de origem em sítios eletrônicos conhecidos por divulgar imóveis para compra e para locação (ids. 39800527, 39800525 e 39800511 dos autos de origem).

A título exemplificativo, de acordo com o índice
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), especificamente no âmbito da análise imobiliária (FipeZap), que monitora preços de imóveis residenciais e comerciais com abrangência nacional no país, o valor médio do aluguel residencial no país, apenas em 2024, subiu 13,5%.

Assim, reputo por razoável manter a decisão que determinou o reajuste dos alugueis ao valor pago pelos agravados, dado que, ainda que sem decisão meritória sobre o caso, deve o pagamento estar adstrito à extensão dos danos devidamente comprovados pelos agravantes que, na presente hipótese, referem-se ao atual montante custeado mensalmente na nova moradia, consoante contrato acostado aos autos originários.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

[1] Informe de dezembro de 2024. Índice FipeZap. [s. l.] Disponível em: https://downloads.fipe.org.br/indices/fipezap/fipezap-202412-residencial-locacao.pdf. Acesso em: 13 mar. 2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)